Tribunal: TJES
Processo: 5023449-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023449-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA SAMPAIO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5023449-90.2025.8.08.0012

Recorrente(s):
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):
ALANA SAMPAIO DA SILVA

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Cível de Cariacica - Comarca da Capital

Juiz Sentenciante:
Dra. Christina Almeida Costa

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REPROVAÇÕES TÉCNICAS FRAGMENTADAS E VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. MORA CARACTERIZADA MESMO APÓS APROVAÇÃO TÉCNICA DEFINITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, indenização por danos morais e ressarcimento por danos materiais proposta por ALANA SAMPAIO DA SILVA contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. com o objetivo de obter a imediata ligação de energia elétrica em sua residência, além de indenização por danos materiais e morais. Alega a autora, em sua petição inicial, que vive com seus dois filhos menores e tenta, sem sucesso, a ligação do serviço desde março de 2025. Relata que a requerida reprovou a instalação do padrão por três vezes com base em alegadas irregularidades técnicas , o que a obrigou a despender a quantia de R$ 6.000,00 com reformas e contratação de eletricista particular , permanecendo privada de serviço público essencial por cerca de sete meses. Para tanto, sustenta a parte requerente que a conduta da concessionária configura manifesta falha na prestação do serviço e violação da dignidade da pessoa humana. Por fim, busca a parte demandante que seja confirmada a obrigação de fazer, com o ressarcimento do dano material e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto ao pedido de obrigação de fazer (ligação de energia), em razão da perda superveniente do objeto, dada a satisfação voluntária da obrigação pela Ré no curso da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC e, ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; CONDENAR a Requerida a pagar à Autora a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais, valor sobre o qual deverá incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros de mora e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos da jurisprudência do STJ. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95)."
.

3.
Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a) preliminarmente, que a demanda perdeu integralmente o objeto com a ligação em 07/10/2025; b) no mérito, os pontos a seguir: b.1) a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, porquanto as vistorias negativas decorreram do descumprimento de normas técnicas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e de inconsistências cadastrais provocadas pela autora; b.2) que a quarta rejeição adveio de força maior decorrente de chuvas; e b.3) que a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar ou, subsidiariamente, impõe a redução do valor arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida.

4.
Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões em que almeja a manutenção da sentença, ressaltando o abalo psicológico de permanecer privada de eletricidade por longo período.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora no fornecimento e ligação de energia elétrica residencial, em contexto de sucessivas reprovações técnicas, caracterizou falha na prestação de serviço passível de gerar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais atendeu aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No plano processual, rejeita-se a tese de perda superveniente do interesse de agir em relação aos pleitos indenizatórios. A satisfação da obrigação de fazer no curso da lide (ligação em 07/10/2025) resolve o provimento comutativo principal, mas não elide a necessidade de manifestação jurisdicional quanto à responsabilidade civil pelos danos alegadamente suportados no período pretérito de privação.

7.
No mérito, a relação jurídica posta em julgamento submete-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, informada pela responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 14, caput, do CDC). Opera-se, pela vulnerabilidade técnica e fática da consumidora, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

8.
A concessionária ré fundamenta sua defesa em telas sistêmicas extraídas de seus arquivos internos para justificar quatro reprovações técnicas. Ocorre que tais registros, produzidos de forma estritamente unilateral, possuem força probatória mitigada se desacompanhados de laudos circunstanciados e termos de notificação detalhados que comprovem a efetiva ciência e orientação clara da consumidora no momento das vistorias.

9.
O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes os deveres anexos de transparência, cooperação e informação (art. 4º, III, do CDC). Na prestação de serviços públicos de natureza essencial, é dever da concessionária, ao realizar vistorias técnicas, apontar todas as inadequações do padrão de entrada de forma clara, precisa e exaustiva logo na primeira oportunidade, obstando a imposição de exigências fracionadas que submetam o cidadão a uma desarrazoada via
crucis
administrativa.

10.
Ademais, exsurge do caderno probatório prova documental cabal da falha de serviço perpetrada. Os diálogos eletrônicos mantidos com o canal oficial de vistorias da ré ("Edpesvistoria") demonstram que, no dia 26/09/2025, a própria concessionária emitiu declaração expressa aprovando as instalações da autora e assegurando que a equipe executaria a ligação em até 5 dias úteis. Contudo, a ativação do fornecimento deu-se apenas em 07/10/2025, restando caracterizada a mora injustificada da ré mesmo após atestar a plena regularidade técnica do padrão.

11.
A privação do fornecimento de energia elétrica em residência habitada por duas crianças menores por mais de seis meses transborda a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo o núcleo intangível da dignidade da pessoa humana e gerando dano moral de natureza extrapatrimonial.

12.
O valor fixado pelo juízo sentenciante em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais atesta moderação extremada, guardando estrita consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo transbordante. Deve, portanto, ser integralmente mantido.

IV. DISPOSITIVO

13.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

14.
Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes últimos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância ao comando do artigo 55, segunda parte, da Lei Federal nº 9.099/95.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)